Tribunal: TJDFT
Processo: 0716856-34.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE PROCESSUAL. SÍNDICO. DEVER DE ANEXO À PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar as matérias preliminares relacionadas à legitimidade passiva e ao interesse processual, e, no mérito, se a síndica teria atendido às solicitações do condômino em ter acesso ao saldo dos ativos financeiros do condomínio no período de sua gestão.
2. É devida a prestação de contas por parte daquele que utiliza, arrecada, gerencia, ou administra bens e valores de outrem, a incluir o síndico de condomínio (art. 1348, inc. VIII, do Código Civil).
3. Para o devido desempenho de suas atribuições na respectiva assembléia do condomínio, o condômino pode exigir a apresentação, pelo síndico, dos documentos contábeis, sobretudo os relativos ao período da gestão respectiva, em especial em virtude das prerrogativas estabelecidas no art. 1349 do Código Civil e em homenagem ao dever de transparência.
4. Observa-se nos autos que o condômino somente obteve acesso aos saldos de conta corrente, às aplicações financeiras e ao fundo de reserva do condomínio em virtude do ajuizamento da ação que inaugurou a presente relação jurídica processual.
5. Apelação conhecida e desprovida.